Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA – DÍVIDA INEXISTENTE. ANTERIOR QUITAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que, em 2008, ajuizou a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a sentença reconheceu a abusividade dos juros aplicados e permitiu que o autor fizesse o pagamento do restante das parcelas por meio de depósito judicial. Afirma que, após quitadas todas as parcelas do financiamento, foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.500,00 ainda referentes ao aludido empréstimo. Relata que pagou a quantia cobrada, mas que, ao perceber o erro do banco, requereu a restituição do referido valor, o que foi negado pela instituição. Requer a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor ajuizou a ação no 2008.01.1.006503-6 perante a 2a Vara Cível de Brasília, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para vedar a capitalização de juros remuneratórios/reais (anatocismo), revisando o contrato (ID 20087830 - Pág. 1/4). Incontroverso também o fato de que o autor pagou a quantia de R$ 3.500,00, referentes às parcelas 5 a 48 do contrato 20012253033 (ID 20087829 - Pág. 1/3).
4. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, extrai-se a informação de que, em 05/08/2019, foi proferida decisão no processo 2008.01.1.006503-6, que constatou a realização depósitos em conta judicial referentes à consignação em pagamento das parcelas oriundas do contrato de financiamento e deferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento requerido pelo banco réu.
5. Dessa forma, infere-se que, ao requerer a expedição de alvará naqueles autos sem qualquer ressalva, o banco réu deu por quitado o referido financiamento. Noutra via, o banco não trouxe aos autos comprovante de que o autor deixou de pagar alguma parcela ou de que havia saldo residual a ser quitado ou sequer planilha de atualização da dívida a justificar alguma cobrança.
6. O banco não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que se limitou a apresentar defesa afirmando a legitimidade do débito, sem, contudo, provar-lhe a origem. A alegação de que o processo foi extinto e de que não há comprovantes de depósitos judiciais realizados naqueles autos não é capaz de comprovar a existência de dívida do autor. Trata-se de retórica vazia, desacompanhada de provas, pois sua defesa não trouxe nenhuma evidência de que o autor é devedor daquela quantia, embora tal demonstração, acaso existente a dívida, pudesse ser feita facilmente, mediante a juntada de documentos.
7. Dessa forma, não comprovada da origem da dívida, tem-se como indevida a cobrança de R$ 3.500,00.
8. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução em dobro da quantia indevidamente debitada é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.